Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-84.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801557-84.2017.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: MARIA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO JOSE DOS SANTOS, ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, CLARA CAROLINA DOS SANTOS BENTES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PEDRO MAXIMO DOS SANTOS, WALTER JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 3º, II, “A” E ART. 6º, I E § 5º, DA LEI Nº 039/2002.

1-

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da pensão por morte e dos valores retroativos e não pagos à autora, a contar da data do requerimento administrativo de concessão da pensão, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Condenou o réu em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

2-
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes;

3-
Tendo o falecimento do ex-segurado ocorrido em 25/02/2015, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará);

4-
A companheira que mantém união estável com segurado divorciado é, presumidamente, dependente para efeitos de benefícios previdenciários. Inteligência dos arts. 3º; e 6º, I e §§ 2º e 5º, da LCE 039/2002;

5-
Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85, do CPC;

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id 17968907) interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra sentença (Id 17968904) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARIA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da pensão por morte e dos valores retroativos e não pagos à autora, a contar da data do requerimento administrativo de concessão da pensão, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Condenou o réu em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante narra que a autora alega ter a qualidade de companheira do ex-servidor WALTER JOSÉ DOS SANTOS, falecido em 25/02/2015, tendo constituído união estável com o falecido desde 1988, com quem teve três filhos. Requereu junto ao IGEPREV a pensão previdenciária por morte, porém o pedido foi indeferido, por falta de comprovação da existência de união estável, não tendo cumprido com o ônus de apresentar a documentação exigida pelos normativos que regem a pensão previdenciária.

Sustenta a ausência do direito à pensão previdenciária, por ausência de provas da constância da união estável, nos termos da LC 39/2002 (art. 6º, § 2º); da Resolução nº 17300/TCE (art. 14, II e § 1º); Decreto Federal nº 3.048/1999 (art. 22, VII, VIII, XIII); Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará (art. 31; 33; 37; 39). Argumenta afronta à Lei Federal nº 9.717/1998 bem como ao art. 169, § 1º, da CF/88, que trata de despesa com pessoal e o art. 195, § 5º sobre previsão orçamentária; e a impossibilidade de intervenção do Judiciário.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, com reforma da sentença.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (Id 17968910).

O representante do Ministério Público nesta instância opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 18905601).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deferiu o pedido de pensão por morte à autora, ora apelada, na condição de companheira do ex-segurado falecido.

O apelante, em resumo, sustenta a necessidade da reforma do julgado na falta de comprovação da constância da união estável na época do óbito do servidor.

Consta dos autos que a apelada, em 17/03/2015, fez requerimento de pensão por morte junto ao IGEPREV (Id 17968836) por conta do falecimento de seu companheiro, o ex-segurado policial militar da reserva Sr. Walter José dos Santos em 15/05/2004. O Instituto solicitou esclarecimento a respeito da divergência de endereços informados. A Requerente respondeu esclarecendo que “fixou residência com o de cujus, desde 1988, em uma unidade residencial em um conjunto habitacional de nome CONJUNTO JARDIM IMPERADOR, hoje conhecido como Bairro Imperador, precisamente na Travessa Amapá, nº 18, quadra 8-E. Residiram nesse endereço até o final de agosto de 2014, pois tinham adquirido um lote de terra urbano na Rua Pedro de Melo, nº 2863, Bairro Novo Estrela, na cidade de Castanhal onde construíram uma casa e passaram a residir nesse endereço no final do ano de 2014”.

Constam, nos autos, os seguintes documentos: certidão de óbito (Id 17968834 - Pág. 2-3); declaração de união estável do casal datada de 01/08/2014 (Id 17968837 - Pág. 1-2); declaração do INSS de que a autora não recebe benefício (Id 17968838); declaração de endereço (Id 17968839); comprovante de rendimentos do de cujus (Id 17968840); portaria de transferência para reserva (Id 17968841); declaração do IASEP sobre a adesão do de cujus ao plano de assistência na data de 04/11/2002 constando como dependentes os filho e a autora na condição de companheira (Id 17968842); certidões de nascimento dos filhos (Id 17968843); comprovante de recadastramento previdenciário do de cujus (Id 17968844); carta nº 573/2015-GECAH do IGEPREV solicitando informações sobre a divergência de endereços (Id 17968833); carta resposta da autora (Id 17968845); nota de compras (Id 17968847); guia de internação em hospital (Id 17968848); declaração da Associação de Praças Policiais Militares e Bombeiros Militares do Nordeste do Pará (Id 17968849).

Sobre a matéria, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Nesses termos, tendo o falecimento do ex-segurado ocorrido em 25/02/2015, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará) que, em seus arts. 3º; e 6º, I e §§ 2º e 5º, que assim dispõe:

“Art. 3º. O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II -Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado(a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Segundo o ordenamento legal, a companheira que mantém união estável com segurado divorciado é, presumidamente, dependente para efeitos de benefícios previdenciários.

No caso, resta comprovada a condição de dependente da apelada, conforme documentação constante dos autos, como a própria escritura de união estável feita pelo casal antes do óbito; e, ainda, declarações sobre a relação e convivência com o ex-segurado até a morte, bem como a condição de dependente no IASEP juntamente com os filhos do casal. A divergência de endereços foi, substancialmente, explicada pela autora, que junta comprovantes de endereço do
de cujus
coincidentes com o seu.

O direito à pensão por morte ao companheiro na constância da união estável, como prevê o ordenamento citado, é aplicável no caso em comento.

Colaciono julgados desta Corte nessa linha de entendimento:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2.
Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum.
Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3.
No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado Pedro Paulo Ferreira da Cunha por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5.
Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao
decisum
em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800917-49.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica
. 3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente.

(2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O REQUERENTE E COMPANHEIRA, EX-SEGURADA. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

(2017.02096530-95, 175.342, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

Assim, é devido o recebimento da pensão por morte à autora/apelada, em clara atenção ao princípio da legalidade, uma vez que se enquadra na hipótese prevista no art. 6º da Lei Complementar nº 39/2002, o que descarta as alegações do apelante quanto à obediência à Constituição Federal, à Lei 9.717/98, ou à Lei 101/90.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, majorando a verba honorária, conforme fundamentação.

Por último, considerando que a sentença recorrida foi prolatada de forma ilíquida, determino a remessa destes autos ao Setor de Distribuição do 2º Grau, para que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo às respectivas modificações na capa dos autos.

É o voto.

Belém-PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024